Tribunal: TJDFT
Processo: 0739705-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739705-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: LUCIA MARIA ARAGAO CRUZ IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em manifestação de ID 49017289, o Distrito Federal informa que “já houve o cumprimento da sentença, com realizando (sic) a aplicação de nova prova para a candidata designada, inicialmente, para o dia 29 OUT 2023, conforme documentação anexa, de lavra da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e do Instituto QUADRIX”. Colacionou, para subsidiar sua afirmação, os documentos de ID 49017290. Nesse contexto, intime-se a exequente acerca da manifestação do Ente Público, devendo informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento da presente execução. Publique-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora